Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A quebra do sigilo bancário, por afrontar a garantia constitucional, é medida excepcional, de forma que a sua concessão impõe extrema necessidade, apresentando-se como último instrumento ao alcance do requerente para atingir o seu direito.
2. Mostrando-se necessária a dilação probatória para averiguação da participação de terceiros nos desvios realizados pelo ex-preposto de empresa, resta incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente porque atingiria direito constitucional que somente pode ser mitigado em caso de necessidade extrema comprovada.
3. Não havendo prova de dilapidação do patrimônio, a quebra dos sigilos bancário e fiscal, que dizem respeito à produção de prova documental, pode ser realizada, oportunamente, na fase instrutória, uma vez que o caso dos autos não se enquadra, em princípio, em nenhuma das hipóteses legais de produção antecipada de provas (artigo 381 do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.